Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES PÚBLICOS. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO. TEMAS 1.169 E 1170 DO STF. INCABÍVEL.ART.1o-F, LEI 9.494/1997. TEMA 810. INCONSTITUCIONAL. TEMA 1.170 DO STF. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO. TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que determinou a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, nos moldes fixados pelo título judicial objeto da execução.
2. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, ante a declaração de inconstitucionalidade do índice TR ("índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança") pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), no título executivo com trânsito em julgado anterior ao julgado do STF, mesmo sem o ajuizamento de ação rescisória.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1317982/ES, fixou entendimento com repercussão geral (Tema 1.170): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 3.1. O Relator do precedente vinculante referenciado, Ministro Nunes Marques, no seu voto, explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do Tema 1.170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de, na sentença coletiva, com trânsito em julgado, houver fixação de índices superados pela legislação superveniente, incidência do princípio tempus regit actum.
4. No caso concreto, mesmo tendo ocorrido o trânsito em julgado em 16/11/20212, data anterior ao julgamento do Tema 810 do STF, ocorrido em 20/09/2017, e no título judicial transitado em julgado ter sido fixado o índice TR para correção monetária, deve ser reformada a decisão para a aplicação do índice IPCA-E em relação à correção monetária, conforme entendimento fixado no Tema 1.170/STF.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que, na apuração do débito exequendo, seja empregado o índice de correção monetária IPCA-E.